Tribunal: TRF3
Processo: 5001450-74.2018.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
60/907)

5001450-74.2018.4.03.6002

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001450-74.2018.4.03.6002

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCIA BERNADETE WERLANG

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE LAPEZACK BANHOS JUNIOR - MS21442-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO WAIMER MOREIRA FILHO - MS13295-A

Ementa

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1129/STJ. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAIS. INTERSTÍCIO DE 12 MESES. TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS EM DATA DISTINTA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO. LEGALIDADE. DECRETO 84.669/1980, ARTS. 10 E 19. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de retorno dos autos para juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.956.378/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1129), relativo ao regime jurídico das progressões e promoções funcionais dos servidores da Carreira do Seguro Social.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida restringe-se à verificação de eventual desconformidade do acórdão com o Tema 1129/STJ, especialmente quanto: (i) ao interstício aplicável à progressão funcional; (ii) à legalidade da fixação do termo inicial e dos efeitos financeiros em data distinta da entrada em exercício; e (iii) à exigibilidade de diferenças remuneratórias até 01/01/2017, nos termos do art. 39 da Lei 13.324/2016.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que o interstício aplicável às progressões e promoções dos servidores da Carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses, nos termos das Leis 10.355/2001, 10.855/2004, 11.501/2007 e 13.324/2016.

Fixou-se, ainda, a legalidade da progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta da entrada em exercício do servidor, devendo ser observados os arts. 10 e 19 do Decreto 84.669/1980, que estabelecem como marcos temporais os meses de janeiro e julho para contagem do interstício e março e setembro para início dos efeitos financeiros.

Quanto às diferenças remuneratórias, o Tema 1129 assentou a exigibilidade dos valores até 01/01/2017, considerando a disciplina do art. 39 da Lei 13.324/2016 e a modulação de efeitos, aplicável aos feitos em curso na data de publicação do acórdão paradigmático.

Constatada omissão parcial do acórdão anterior quanto à observância expressa dos arts. 10 e 19 do Decreto 84.669/1980, impõe-se a integração do julgado para adequação à tese repetitiva, mantendo-se os demais fundamentos compatíveis com o entendimento vinculante.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação exercido para dar parcial provimento à apelação do INSS, integrando o acórdão a fim de reconhecer a legalidade da fixação do termo inicial e dos efeitos financeiros da progressão funcional em data distinta da entrada em exercício, nos termos do Tema 1129/STJ.

Tese de julgamento: “1. O interstício aplicável à progressão e promoção dos servidores da Carreira do Seguro Social é de 12 meses. 2. É legal a fixação do termo inicial e dos efeitos financeiros da progressão funcional em data distinta da entrada em exercício, conforme arts. 10 e 19 do Decreto 84.669/1980. 3. São exigíveis diferenças remuneratórias até 01/01/2017, observada a modulação de efeitos do Tema 1129/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC/2015, arts. 1.036 a 1.040; Lei 10.855/2004, art. 9o; Lei 13.324/2016, art. 39; Decreto 84.669/1980, arts. 10 e 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.956.378/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 27.11.2024, Tema 1129.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001450-74.2018.4.03.6002

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE LAPEZACK BANHOS JUNIOR - MS21442-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO WAIMER MOREIRA FILHO - MS13295-A

APELADO: MARCIA BERNADETE WERLANG

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARCIA BERNADETE WELANG, servidora pública, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a declaração de direito à progressão funcional e promoções nos termos da Lei no 5.645/1970 e do Decreto no 84.669/1980, bem como pagamento das diferenças correspondentes.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora reconhecendo que a alteração promovida pela Lei no 11.501/2007, ao ampliar o interstício para progressão funcional para 18 meses, não é autoaplicável, diante da ausência de regulamentação específica, configurando condição suspensiva de eficácia. Assim, determinou a aplicação do interstício de 12 (doze) meses, previsto na legislação anteriormente vigente. Condenou o réu a promover o reenquadramento funcional da autora, com efeitos financeiros retroativos, observando o interstício de doze meses, bem como ao pagamento das diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir da citação (fls. 105/109 – ID 7911036).

Interposto recurso de apelação pelo INSS aduzindo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, ao argumento de que o ato de enquadramento/promoção constitui ato único de efeitos concretos, não caracterizando relação de trato sucessivo, sendo inaplicável a Súmula no 85 do STJ. Defende a incidência do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, com contagem do prazo prescricional a partir da publicação da Lei no 11.501/2007, razão pela qual estaria fulminada a própria pretensão autoral.

No mérito, alega que a sentença contrariou a Lei no 13.324/2016, a qual promoveu o reposicionamento dos servidores da Carreira do Seguro Social, expressamente vedando a geração de efeitos financeiros retroativos. Afirma que a Lei no 10.855/2004, com a redação dada pela Lei no 11.501/2007, fixou de forma clara o interstício de 18 (dezoito) meses para progressão funcional e promoção, não havendo lacuna normativa a justificar a aplicação do interstício de 12 meses previsto no Plano de Classificação de Cargos (Lei no 5.645/1970 e Decreto no 84.669/1980).

Sustenta que o art. 9o da Lei no 10.855/2004 autoriza a aplicação das normas do PCC apenas “no que couber”, não podendo afastar requisito expressamente previsto em lei específica e posterior. Aduz que a exigência do interstício de 18 meses e da avaliação de desempenho individual é autoaplicável, independendo de regulamentação, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 37 da CF) e à Súmula Vinculante no 37 do STF.

Argumenta, ainda, que eventual afastamento do interstício legal implicaria indevida majoração remuneratória sem previsão orçamentária, em afronta ao art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como configuraria declaração implícita de inconstitucionalidade sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante no 10).

Subsidiariamente, quanto aos consectários legais, requer a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, para incidência da TR como índice de correção monetária e juros de 0,5% ao mês, ao menos até eventual modulação dos efeitos pelo STF, à luz do decidido nas ADIs no 4.357 e 4.425 e no RE no 870.947.

Requer, ainda, o afastamento da multa diária fixada na sentença, sob o fundamento de que não cabe astreintes em obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, além de alegar decisão extra petita, por ausência de pedido expresso nesse sentido.

Ao final, postula a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a adequação dos critérios de atualização monetária, juros e exclusão da multa diária (fls. 112/129 – ID 7911036).

A parte autora apresentou contrarrazões (fls. 132/151 -ID 7911036).

Em sessão de julgamento realizada em 24/08/2021, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do INSS (ID 246330503).

A parte autora opôs embargos de declaração. Estes foram rejeitados (ID 251419594; ID 258434985).

Irresignada o INSS interpôs recurso especial (ID 254385858).

Foi determinado o sobrestamento do feito até a decisão definitiva nos Recursos Especiais 1.956.378/SP, 1. .956.379/SP, 1.957.603/SP e 1.880.529/SP, vinculados ao Tema 1129/STJ (ID 263709960).

A Vice-Presidência deste e. Tribunal Regional da 3a Região proferiu decisão determinando a remessa dos autos à Turma Julgadora, a fim de que se verifique a pertinência do exercício de juízo de retratação, em face do julgamento do Tema no 1.129 pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da sistemática dos recursos repetitivos (ID 336809669).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Importa consignar que o presente feito retorna a julgamento ao entendimento de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.956.379/SP, acórdão representativo de controvérsia.

O Juízo de retratação é realizado nos estritos termos da devolução. Cito, nesse mister, o entendimento firmado em recente sessão julgamento desta Turma Recursal, com quórum ampliado: TRF-3, 2a Turma, Apel/RemNec 0021724-20.2013.4.03.6100, j. 11/05/2023, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Rel. p/acórdão Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES. Por esse motivo, o novo julgamento deve se ater ao objeto dessa divergência.

Em se tratando da omissão sobre o Tema 1129 do STJ, é ponto que merece reconhecimento parcial, pois o decisum muito embora tenha aplicado em parte o entendimento da referida tese proferida em recurso especial repetitivo,é possível observar que após a interposição do presente recurso, sobreveio a decisão final do Tema repetitivo 1.129 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre ressaltar que publicado o acórdão de mérito do referido paradigma, observado o efeito vinculante e por se tratar da mesma questão dos autos, não há necessidade de sobrestamento do feito.

Observa-se que o entendimento emanado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, no REsp 1956378/SP, sob o Tema 1129, foi firmado nos termos da ementa abaixo transcrita:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAIS. SERVIDORES DA CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 12 MESES. TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO E PROMOÇÃO E PARA INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO EM DATA DISTINTA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO DO SERVIDOR POR DECRETO. POSSIBILIDADE. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ART. 39 DA LEI 13.324/2016. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE AOS PROCESSOS EM CURSO NA DATA DE CONCLUSÃO DO JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. TEMA 1.129/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. O tema afetado foi assim delimitado: i) interstício a ser observado na progressão funcional de servidores da carreira do Seguro Social: 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses; ii) legalidade da progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta daquela de entrada do servidor na carreira (início do exercício funcional); iii) exigibilidade de eventuais diferenças existentes em favor dos servidores quanto ao período de exercício da função até 1o/1/2017, considerada a redação do art. 39 da Lei 13.324/2016.

2. Conforme dispõe o art. 9o da Lei 10.855/2004, que regulou a reestruturação da Carreira Previdenciária, com redação dada pela Lei 11.501/2007, enquanto não editado regulamento a respeito das promoções e progressões funcionais, devem ser observadas as regras constantes do Plano de Classificação de Cargos, disciplinado pela Lei 5.645/1970. Nessa linha, deve-se respeitar o interstício mínimo de 12 (doze) meses, conforme o art. 7o do Decreto 84.669/1980. Precedentes.

3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela possibilidade de fixação do termo inicial da contagem dos efeitos financeiros da promoção e da progressão funcionais ser fixado em data distinta da entrada em exercício do servidor.

4. No caso dos servidores da carreira da seguridade social, deve-se observar que o Decreto 84.669/1980 prevê que: a) os termos iniciais da contagem do interstício para a progressão e promoção funcionais são os meses de janeiro e julho (art. 10, § 1o) ou o primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício (art. 10, § 2o); e b) para início dos efeitos financeiros dos atos de progressão até então publicados, os meses de setembro e março (art. 19).

5. O pagamento de valores devidos em decorrência da aplicação do art. 39 da Lei 13.324/2016 foi feito administrativamente, a partir de 1o/1/2017, o que implica a necessidade de limitação dos atrasados ao período anterior a essa data, dado o início dos pagamentos administrativos por força desse dispositivo legal.

6. O adimplemento de valores oriundos da aplicação do art. 39 da Lei 13.324/2016 foi feito administrativamente, a partir de 1o/1/2017, sem efeitos financeiros retroativos, o que implica a necessidade de limitação dos atrasados ao período anterior a essa data, dado o início dos pagamentos administrativos por força desse dispositivo.

7. Tese jurídica firmada: i) o interstício a ser observado na progressão funcional e na promoção de servidores da carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses, nos termos das Leis 10.355/2001, 10.855/2004, 11.501/2007 e 13.324/2016; ii) é legal a progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta à de entrada do servidor na carreira (início do exercício funcional); iii) não são exigíveis diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do reenquadramento dos servidores quanto ao período de exercício da função até 1o/1/2017, nos termos do art. 39 da Lei 13.324/2016.

8. Necessidade de modulação dos efeitos do julgado, de maneira que a tese será aplicada pelo Poder Judiciário da União e dos Estados, bem como de seus respectivos juizados especiais, apenas aos feitos em curso na data de publicação deste acórdão, sendo inaplicáveis aos processos com trânsito em julgado, notadamente considerando os fundamentos que justificaram a alteração jurisprudencial e a impossibilidade de rescisão de coisa julgada fundada em modificação de orientação jurisprudencial.

9. Recurso especial parcialmente provido.

10. Recurso julgado sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ, com modulação dos efeitos do julgado.

(REsp n. 1.956.378/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses jurídicas, no Tema 1129:

i. O interstício a ser observado na progressão funcional e na promoção de servidores da carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses, nos termos das Leis 10.355/2001, 10.855/2004, 11.501/2007 e 13.324/2016;

ii. É legal a progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta à de entrada do servidor na carreira (início do exercício funcional);

iii. São exigíveis diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do reenquadramento dos servidores quanto ao período de exercício da função até 1o/1/2017, nos termos do art. 39 da Lei 13.324/2016

Foi verificada a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, de maneira que a tese será aplicada pelo Poder Judiciário da União e dos Estados, bem como de seus respectivos juizados especiais, apenas aos feitos em curso na data de publicação do acórdão ocorrida em 12/12/2021, sendo inaplicáveis aos processos com trânsito em julgado, notadamente considerando os fundamentos que justificaram a alteração jurisprudencial e a impossibilidade de rescisão de coisa julgada fundada em modificação de orientação jurisprudencial.

Logo, ainda que o entendimento proferido no acórdão esteja em parte côngruo ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto que entendeu pela exigibilidade das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do reenquadramento dos servidores quanto ao período de exercício da função até 1o/1/2017, nos termos do art. 39 da Lei 13.324/2016.

No que se refere à progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta daquela de entrada do servidor na carreira, dá-se razão ao embargante, isto porque o r. acórdão não observou o disposto nos artigos 10 e 19 do Decreto n. 84.669/80.

Nos termos da ratio decidenci do Tema 1129, o termo inicial da contagem de progressão e promoção funcional, bem como, seus efeitos financeiros devem respeitar os arts. 10 e 19 do Decreto no 84.669/1980, in verbis:

"Art. 10 - O interstício decorrente da primeira avaliação, a ser realizada nos termos deste Decreto, será contado a partir de 1o de julho de 1980.

§ 1o - Nos casos de progressão funcional, o interstício será contado a partir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho.

§ 2o - Nos casos de nomeação, admissão, redistribuição, ascensão funcional ou, ainda, de transferência de funcionário ou movimentação de empregado, realizadas a pedido, o interstício será contado a partir do primeiro dia do mês de julho após a entrada em exercício.

§ 3o - Na hipótese de transferência do funcionário ou movimentação do empregado, realizadas ex officio, ou de redistribuição de ocupantes de cargos ou empregos incluídos no sistema da Lei no 5.645, de 1970, o servidor levará para o novo órgão o período de interstício já computado na forma deste artigo.

[...]

Art. 19 - Os atos de efetivação da progressão funcional observado o cumprimento dos correspondentes interstícios, deverão ser publicados até o último dia de julho e de janeiro, vigorando seus efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março."

Nessa linha, não há ilegalidade na fixação do termo inicial da contagem e dos efeitos financeiros da promoção e da progressão funcionais em em data distinta da entrada em exercício do servidor na carreira, que devem seguir as disposições dos arts. 10 e 19 do Decreto no 84.669/1980.

No caso dos autos, deve ser suprida a divergência, sendo de rigor a integração do v. acórdão, em vista do decidido pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, no Resp 1956378 - SP, sob o Tema 1129, para reconhecer a legalidade da progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta à de entrada do servidor na carreira (início do exercício funcional).

De ressaltar que, considerando a modulação dos efeitos do julgado no Tema 1129, no sentido de que a tese ali firmada deverá ser aplicada pelo Poder Judiciário da União e dos Estados, bem como de seus respectivos juizados especiais, apenas aos feitos em curso na data de publicação do acórdão (12/12/2024), afigura-se cabível a aplicação ao presente feito.

Assim, assiste razão em parte ao INSS no que diz respeito ao cabimento da menção acerca da legalidade da progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta daquela da entrada do servidor na carreira, nos moldes estabelecidos no Tema 1129/STJ.

Ante do exposto, em juízo positivo de retratação, dou parcial provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CARREIRA DO SEGURO SOCIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1129/STJ. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAIS. INTERSTÍCIO DE 12 MESES. TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS EM DATA DISTINTA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO. LEGALIDADE. DECRETO 84.669/1980, ARTS. 10 E 19. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de retorno dos autos para juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.956.378/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1129), relativo ao regime jurídico das progressões e promoções funcionais dos servidores da Carreira do Seguro Social.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida restringe-se à verificação de eventual desconformidade do acórdão com o Tema 1129/STJ, especialmente quanto: (i) ao interstício aplicável à progressão funcional; (ii) à legalidade da fixação do termo inicial e dos efeitos financeiros em data distinta da entrada em exercício; e (iii) à exigibilidade de diferenças remuneratórias até 01/01/2017, nos termos do art. 39 da Lei 13.324/2016.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que o interstício aplicável às progressões e promoções dos servidores da Carreira do Seguro Social é de 12 (doze) meses, nos termos das Leis 10.355/2001, 10.855/2004, 11.501/2007 e 13.324/2016.

Fixou-se, ainda, a legalidade da progressão funcional com efeitos financeiros em data distinta da entrada em exercício do servidor, devendo ser observados os arts. 10 e 19 do Decreto 84.669/1980, que estabelecem como marcos temporais os meses de janeiro e julho para contagem do interstício e março e setembro para início dos efeitos financeiros.

Quanto às diferenças remuneratórias, o Tema 1129 assentou a exigibilidade dos valores até 01/01/2017, considerando a disciplina do art. 39 da Lei 13.324/2016 e a modulação de efeitos, aplicável aos feitos em curso na data de publicação do acórdão paradigmático.

Constatada omissão parcial do acórdão anterior quanto à observância expressa dos arts. 10 e 19 do Decreto 84.669/1980, impõe-se a integração do julgado para adequação à tese repetitiva, mantendo-se os demais fundamentos compatíveis com o entendimento vinculante.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação exercido para dar parcial provimento à apelação do INSS, integrando o acórdão a fim de reconhecer a legalidade da fixação do termo inicial e dos efeitos financeiros da progressão funcional em data distinta da entrada em exercício, nos termos do Tema 1129/STJ.

Tese de julgamento: “1. O interstício aplicável à progressão e promoção dos servidores da Carreira do Seguro Social é de 12 meses. 2. É legal a fixação do termo inicial e dos efeitos financeiros da progressão funcional em data distinta da entrada em exercício, conforme arts. 10 e 19 do Decreto 84.669/1980. 3. São exigíveis diferenças remuneratórias até 01/01/2017, observada a modulação de efeitos do Tema 1129/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC/2015, arts. 1.036 a 1.040; Lei 10.855/2004, art. 9o; Lei 13.324/2016, art. 39; Decreto 84.669/1980, arts. 10 e 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.956.378/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 27.11.2024, Tema 1129.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão